Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a obtenção de pontuação em prova discursiva de concurso público, bem como que fosse assegurada sua participação nas demais etapas do certame para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. Recurso aviado na busca pela continuidade da requerente nas demais fases do certame a fim de que fosse majorada a sua pontuação na prova discursiva, conforme parecer de profissional especialista.
2. No caso, os autos de origem se referem a ação de conhecimento por meio da qual a autora informa que participou de concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal tendo alcançado a pontuação de 14,85 na prova discursiva, posteriormente majorada para 17,21, em decorrência da interposição de recurso administrativo, sem atingir a pontuação mínima para prosseguir de fase. 2.1. Importante considerar que a análise judicial dos critérios de correção da prova e atribuição de pontuação estão restritos a eventual abuso ou ilegalidade do ato administrativo, pois somente em hipóteses excepcionais ou erro material estão sujeitos ao controle jurisdicional. 2.2. Ou seja, os atos administrativos praticados no âmbito das seleções públicas se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento. Com isso, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. 2.3. Nesse sentido tem sido a jurisprudência desta Turma: “(...) Recurso aviado na busca: a) para que fosse determinado que os requeridos contabilizassem sua real nota no curso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, fazendo com que sua colocação fosse elevada, no quantum de 2,258, subindo de 71,18 para 13,438 pontos líquidos na prova do concurso de escrivão; b) a confirmação do pedido para que se modificasse o gabarito da questão 118 da prova matriz, passando de Certo para Errado; e c) alternativamente, que se não fosse possível a reversão do gabarito, que fosse determinado aos requeridos a anulação da questão, a fim de que fosse atribuída na nota final do autor a pontuação. 2. Ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a atribuição do gabarito CERTO à questão de no 118. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Agravo de instrumento improvido.” (07045340820228070000, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2022). 2.4. Dessa forma, contrariamente ao alegado pela agravante, a suposta ilegalidade na apreciação do seu recurso pela administração, a qual não teria acolhido a pontuação total almejada nos quesitos indicados pelo profissional da área, não pode ser verificada de imediato nesta sede recursal. 2.5. Isso porque a comprovação da alegada irregularidade demanda dilação probatória a fim de demonstrar a efetiva divergência apontada pelo especialista e os critérios do certame, mediante um cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste com as disposições legais incidentes ao caso, providência que transcende os limites desta análise. 2.6. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.